Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731817-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA ALVES DE JESUS DESPACHO O executado/agravante, Distrito Federal, suscita a inconstitucionalidade incidental do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que tem o seguinte teor: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”. – Grifei Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto à eventual instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC/2015 948), em observância à cláusula de reserva de plenário (CF/88 97). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator